Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716908-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PACIENTE: CAIO DALBERT RIBEIRO QUEIROZ IMPETRANTE: ANDREY FELIPE LACERDA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES